Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS PELOS SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE.
1. O Sisbajud, Renajud e Infojud são sistemas colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a reiteração de pesquisa de ativos financeiros do devedor, via Sisbajud/BacenJud, caso as anteriores tenham sido infrutíferas, seguindo o critério de razoabilidade.
3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta aos sistemas Bacenjud/Sisbajud e Renajud, devem ser deferidas novas pesquisas, com intuito de o credor ver efetivado o direito de ter o crédito em execução satisfeito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.